Tribunal: STM
Processo: 7000625-87.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ARTIGOS 164, 223 E 298, TODOS DO CPM. OPOSIÇÃO À ORDEM

DE SENTINELA. AMEAÇA E DESACATO A SUPERIOR. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO

CONTRADITÓRIO, A AMPLA DEFESA E À PARIDADE DE ARMAS. REJEIÇÃO. AUTORIA E

MATERIALIDADE INCONTESTES. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. ILICITUDE E CULPABILIDADE.

AUSÊNCIA DE CAUSAS LEGAIS OU SUPRALEGAIS DE EXCLUSÃO DO CRIME. SENTENÇA

CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Preliminar de nulidade do feito suscitada pela Defesa. Alegação de ofensa ao contraditório, à

ampla defesa e à paridade de armas, por ter lhe sido negado o pedido de busca e apreensão de

mídias. Não se vislumbra qualquer nulidade processual, por impeditivo de diligência ocorrido na

fase investigativa, tendo em vista não existir a gravação dos dados. Existem nos autos outros

elementos suficientes para comprovar a autoria e a materialidade delitiva e o fato do IPM ser

peça meramente informativa, não restando, também, o evidente prejuízo para a Defesa.

Rejeitada. Decisão unânime.

II. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas, pelos depoimentos testemunhais e

demais provas acostadas aos autos.

III. Além da tipicidade formal, o fato se reveste da tipicidade material, tendo em vista que as

condutas do Réu provocaram expressiva lesão ao bem jurídico tutelado pelas normas.

IV. No que tange à culpabilidade, cumpre registrar que o Conselho Permanente de Justiça para o

Exército homologou os laudos e decidiu reconhecer o Réu semi-imputável, situação que foi

reconhecida na Sentença no momento da dosimetria da pena, para reduzi-la em 2/3 (dois terços).

V. Pleito defensivo de conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança

consubstanciada em tratamento ambulatorial negado. As provas acostadas aos autos não

induzem ser o Réu altamente nocivo e apresentar risco aos demais militares, a ponto de justificar

a interferência penal na adoção da referida medida.

VI. Tratam-se de fatos típicos, ilícitos e culpáveis, sem a presença de quaisquer causas legais ou

supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a manutenção da Sentença

condenatória, em seus próprios e jurídicos fundamentos.

VII. Desprovimento do Apelo. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000625-87.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: ADILSON RODRIGUES MACEDO SILVA
ADVOGADOS: FÁBIO NUNES DE SOUZA (OAB: BA54254) E RAUL ESTRELA MACHADO
(OAB: BA37174)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/05/2022 a 19/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de nulidade do feito, suscitada pela Defesa, por falta de amparo legal.
No mérito, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Apelo
Defensivo, mantendo na íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ BARROSO
FILHO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 01/06/2022 19:16:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d4af6e6f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000625-87.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: ADILSON RODRIGUES MACEDO SILVA, CB EX
APELADA: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADOS: DRS. ALESSANDRO TORRES LEITE, RAUL
ESTRELA MACHADO E FÁBIO NUNES DE SOUZA

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ARTIGOS 164, 223 E
298, TODOS DO CPM. OPOSIÇÃO À ORDEM DE
SENTINELA. AMEAÇA E DESACATO A SUPERIOR.
PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO
CONTRADITÓRIO, A AMPLA DEFESA E À PARIDADE DE
ARMAS. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE
INCONTESTES. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL.
ILICITUDE E CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE CAUSAS
LEGAIS OU SUPRALEGAIS DE EXCLUSÃO DO CRIME.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Preliminar de nulidade do feito suscitada pela
Defesa. Alegação de ofensa ao contraditório, à ampla
defesa e à paridade de armas, por ter lhe sido negado
o pedido de busca e apreensão de mídias. Não se
vislumbra qualquer nulidade processual, por
impeditivo de diligência ocorrido na fase investigativa,
tendo em vista não existir a gravação dos dados.
Existem nos autos outros elementos suficientes para
comprovar a autoria e a materialidade delitiva e o fato
do IPM ser peça meramente informativa, não restando,
também, o evidente prejuízo para a Defesa. Rejeitada.
Decisão unânime.

II. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas,
pelos depoimentos testemunhais e demais provas

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 01/06/2022 19:16:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d4af6e6f
acostadas aos autos.

III. Além da tipicidade formal, o fato se reveste da
tipicidade material, tendo em vista que as condutas do
Réu provocaram expressiva lesão ao bem jurídico
tutelado pelas normas.

IV. No que tange à culpabilidade, cumpre registrar que
o Conselho Permanente de Justiça para o Exército
homologou os laudos e decidiu reconhecer o Réu
semi-imputável, situação que foi reconhecida na
Sentença no momento da dosimetria da pena, para
reduzi-la em 2/3 (dois terços).

V. Pleito defensivo de conversão da pena privativa de
liberdade em medida de segurança consubstanciada
em tratamento ambulatorial negado. As provas
acostadas aos autos não induzem ser o Réu altamente
nocivo e apresentar risco aos demais militares, a
ponto de justificar a interferência penal na adoção da
referida medida.

VI. Tratam-se de fatos típicos, ilícitos e culpáveis, sem
a presença de quaisquer causas legais ou supralegais
de exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a
manutenção da Sentença condenatória, em seus
próprios e jurídicos fundamentos.

VII. Desprovimento do Apelo. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros
do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual,
sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 01/06/2022 19:16:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d4af6e6f
nulidade do feito, suscitada pela Defesa, por falta de amparo
legal. No mérito, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento ao Apelo Defensivo, mantendo na íntegra a Sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 19 de maio de 2022.

MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000625-87.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: ADILSON RODRIGUES MACEDO SILVA, CB EX
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADOS: DRS. ALESSANDRO TORRES LEITE, RAUL
ESTRELA MACHADO E FÁBIO NUNES DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelos Drs. Alessandro
Torres Leite, OAB/BA 28614, e Fábio Nunes de Souza, OAB/BA
54254, contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça
para o Exército da Auditoria da 6ª CJM, que condenou o réu
ADILSON RODRIGUES MACEDO SILVA, CB Ex, à pena de 5 (cinco)
meses e 5 (cinco) dias de detenção, como incurso nos arts. 164
(Oposição a ordem de sentinela), 223 (Ameaça) e 298 (Desacato
a superior), todos do CPM, concedendo-lhe o benefício da
suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos e o
direito de apelar em liberdade, bem como fixando o regime
prisional aberto de acordo com o art. 33, § 1º, alínea c, e § 2º,
alínea c, todos do Código Penal, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210, de
11 de julho 1984, no caso de eventual cumprimento da pena,
detraindo-se o tempo em que o Réu ficou preso provisoriamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 01/06/2022 19:16:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d4af6e6f
1. FATOS
1.1 Denúncia
O Réu foi denunciado, tendo por base o APF nº 7000056-
71.2019.7.06.0006, nos seguintes termos (Processo nº 7000145-
94.2019.7.06.0006, evento 1, DENÚNCIA1), in verbis:
Isto porque, com esteio nas provas colhidas no APF de
referência, no dia 28/03/2019 o ora denunciado compareceu
ao 4º BEC para pegar guias de atendimento do FUSEx, sendo
o seu veículo parado na cancela do Portão de entrada da
Guarda.

Ao ser interpelado pelo CB SANDRO SOUZA, Cb da Gd, este
lhe pediu para aguardar a chegada da Sgt JACIARA para
poder entrar no Batalhão, tendo então lhe respondido: 'se
não abrisse o portão, o abriria a força', o que realmente fez,
adentrando na OM com seu carro, sem parar, mesmo depois
de ter recebido ordens dos militares de serviço para que o
fizesse.

Após o ocorrido, os militares Asp LAYRA, 2º Ten TORGA e
Ten CASAGRANDE compareceram à Seção de Saúde para
efetuar a prisão do CB MACEDO. Ao ouvir a voz de prisão e
sendo conduzido no caminho para o Corpo da Guarda,
desrespeitou o Ten CASAGRANDE lhe chamando de
'sargento, aspirantizinho e oficial de merda', além de
ameaçá-lo encarando-o como se tivesse no ringue, dizendo
que iria pegá-lo lá fora, o agrediria, era lutador de jiujitsu e
tinha porte de arma.

Portanto, diante da comprovada postura de desobediência à
ordem de Sentinela cumulada com desrespeito e ameaça à
Aspirante-a-Oficial, impõe-se o oferecimento de proposta
acusatória, em defesa da qual o MPM requer, desde logo,
seu recebimento, a citação do acusado e, caso se confirme
esta hipótese acusatória, sua condenação nos termos dos
arts. 164, 223 e 298 c/c Art. 79, todos do Código Penal
Militar.

Revestida das formalidades legais, a Denúncia foi recebida em 2

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 01/06/2022 19:16:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d4af6e6f
de setembro de 2019 (Processo nº 7000145-94.2019.7.06.0006,
evento 1, REC DENÚNCIA2).

A seguir, o Réu foi citado (Processo nº 7000145-
94.2019.7.06.0006, evento 32, CERT1).

Consta dos autos o Incidente de Sanidade Mental, deferido pelo
Juízo a pedido da Defesa, que ao final foi concluído nos seguintes
termos (Processo nº 7000200-45.2019.7.06.0006, eventos 106 a
108), in verbis:
[...] O Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por
unanimidade de votos, decidiu homologar os laudos e, por
maioria de votos (3x1), decidiu, de acordo com o parágrafo
único do art. 160 reconhecer a semi-imputabilidade do réu,
determinando o prosseguimento do feito com a presença de
seus defensores. O Membro do Conselho, Cel Cirilo, votou
vencido decidindo pela imputabilidade do réu e pelo
prosseguimento do feito. (Evento 107, ATA1).

1.2 Instrução
Na Audiência de instrução, realizada no dia 10/2/2020, foram
ouvidos os ofendidos ASP ARIEL DE OLIVEIRA CASAGRANDE e CB
SANDRO DE SOUZA TEIXEIRA e as testemunhas arroladas pelo
MPM: ASP LAYRA MANGABEIRA MEDEIROS CHAVES e TEN BRUNO
TORGA DE OLIVEIRA CORDEIRO (Processo nº 7000145-
94.2019.7.06.0006, eventos 70 e 71).

Na ocasião, o Conselho indeferiu o pedido da Defesa de
suspensão do feito até a decisão do Incidente de Insanidade
Mental, "[...] sem prejuízo de nova análise da necessidade da
suspensão do processo em momento futuro, se verificado o
surgimento de risco de prejuízo para a defesa do réu." (Evento
70).

Em 10/8/2020, foram ouvidas as testemunhas do MPM: 3º SGT
ÉDIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA FILHO, 3º SGT RICARDO SANTANA
COSTA, CB VINÍCIUS LUBINI PIECZUR e 3º SGT JANDERSON DA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 01/06/2022 19:16:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d4af6e6f
SILVA FARIAS CORDEIRO (Processo nº 7000145-
94.2019.7.06.0006, eventos 141 e 142).

Em 3/9/2020, a Defesa peticionou ao Juízo a quo que fosse
oficiado ao Comando do 4º BEC, para fornecer os registros das
imagens das 3 (três) câmeras de segurança, bem como todas as
outras constantes no percurso, na data e no horário da
ocorrência dos fatos narrados na Denúncia (Processo nº
7000145-94.2019.7.06.0006, evento 155), sendo o pleito
deferido (Evento 160).

No entanto, a referida Organização Militar informou não possuir
tais imagens, tendo em vista que os vídeos somente ficam
gravados por 15 (quinze) dias, em face da falta de memória
interna digital (Eventos 165 e 196).

Em 13/10/2020, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela
Defesa: ROGER VITOR LIMA DE PONTES, AMOM LIMA DE
CARVALHO GOMES e AMOM BEN-HUR DA COSTA DE SOUZA
CORDEIRO (Processo nº 7000145-94.2019.7.06.0006, eventos
185, 187 e 188).

No dia 27/1/2021, o Réu foi interrogado por meio de ambiente
virtual (plataforma ZOOM), diante do estado de calamidade
pública, reconhecido pelo Decreto Federal n° 06/2020, em razão
da pandemia mundial por Covid-19, ocasião em que as partes
manifestaram não ter diligências a requerer (Processo nº
7000145-94.2019.7.06.0006, eventos 221, 223 e 224).

Nas alegações escritas, o Órgão Ministerial requereu o
julgamento procedente da Denúncia com a consequente
condenação do Réu, como incurso nos arts. 164, 223 e 298, c/c o
art. 79, todos do Código Penal Militar, sem prejuízo da aplicação
do art. 48, parágrafo único, do CPM, em face da semi-
imputabilidade (Processo nº 7000145-94.2019.7.06.0006, evento
227, ALEGAÇÕES1).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 01/06/2022 19:16:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d4af6e6f
Nessa mesma fase, a Defesa suscitou a nulidade dos atos
processuais, por ferir o direito constitucional de acesso ao
contraditório e ampla defesa, alegando, in verbis:
Apesar de a defesa ter solicitado a busca e apreensão das
mídias indicadas no evento 155, ou até mesmo a expedição
de Auto de Verificação para que fosse designado um oficial
de justiça para que comparecesse ao local da gravação e
certificasse a existência ou inexistência de mídias com prazo
de armazenamento superior a 15 (quinze) dias, para que
assim fosse determinada a busca e apreensão, ainda assim,
teve seu pedido negado, trazendo prejuízos incalculáveis a
defesa, em flagrante violação ao contraditório e ao princípio
de paridade de armas. (Evento 230, ALEGAÇÕES1).

No mérito, pugnou pela absolvição do Réu no que tange aos
crimes tipificados nos arts. 164, 223 e 298, todos do CPM,
alegando, quanto ao primeiro, a atipicidade da conduta, bem
como aduzindo que nos demais crimes não restou cabalmente
demonstrada a materialidade e a autoria.

Em caso de condenação, requereu a substituição da pena
privativa de liberdade por medida de segurança consubstanciada
em acompanhamento ambulatorial (Processo nº 7000145-
94.2019.7.06.0006, evento 230, ALEGAÇÕES1).

1.3 Sentença
Em 22 de junho de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para
o Exército da Auditoria da 6ª CJM decidiu, por unanimidade,
rejeitar a preliminar arguida pela Defesa. No mérito, por
unanimidade, com referência ao crime do art. 164 do Código
Penal Militar, condenar o Cb Ex ADILSON RODRIGUES MACEDO
SILVA à pena mínima de 6 (seis) meses de detenção com a
redução de 2/3 (dois terços) pela semi-imputabilidade,
totalizando em 2 (dois) meses de detenção. Pelos outros 2 (dois)
crimes, arts. 223 e 298, ambos do CPM, o Conselho, por maioria
(4x1), resolveu julgar procedente a denúncia para condená-lo no
crime de ameaça com a pena de 1 (um) mês, com a redução de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 01/06/2022 19:16:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d4af6e6f
2/3 (dois terços), restando 10 (dez) dias de detenção e no
desacato com 1 (um) ano, diminuído de 2/3 (dois terços),
totalizando 4 (quatro) meses de reclusão.

Ao final, o Conselho unificou as penas, com fulcro no art. 79, in
fine, do Código Penal Militar, tornando-a definitiva em 5 (cinco)
meses e 5 (cinco) dias de reclusão, concedendo-lhe o benefício
da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos,
mediante o cumprimento das condições legais, bem como o
direito de apelar em liberdade.

Votou vencido o CAP José Ribamar Rêgo Lopes que absolveu o
réu dos delitos previstos nos arts. 223 e 298, ambos do CPM,
com fulcro no art. 439, alínea e, do Código de Processo Penal
Militar (Processo nº 7000145-94.2019.7.06.0006, evento 248,
ATA1).

A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 26 de julho de 2021
(Processo nº 7000145-94.2019.7.06.0006, evento 253, SENT1).

1.4 Razões/Contrarrazões
A intimação eletrônica quanto à Sentença foi expedida para a
Defesa, em 28 de julho de 2021 (Processo nº 7000145-
94.2019.7.06.0006, evento 254). Inconformada, a Defesa
constituída interpôs Recurso de Apelação no dia 12 de agosto de
2021 (Evento 259).

Nas Razões de Apelação (Processo nº 7000145-
94.2019.7.06.0006, evento 259, APELAÇÃO1), argui preliminar
de nulidade do feito, alegando ofensa ao contraditório, a ampla
defesa e à paridade de armas, nos termos expostos nas
alegações escritas.

No mérito, assevera que a conduta imputada no art. 164 do CPM
é atípica, porquanto não houve o descumprimento da ordem
emanada pelo Sentinela e não há provas suficientes para a
condenação por esse delito. Quanto aos crimes de ameaça e

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 01/06/2022 19:16:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d4af6e6f
desacato a superior (respectivamente, arts. 223 e 298, ambos do
CPM), ressalta, em síntese, que os depoimentos testemunhais
são contraditórios, inexistindo prova da materialidade delitiva,
devendo, por conseguinte, ser aplicado ao caso em exame o
princípio in dubio pro reo.

Ao final, pede a absolvição do Réu com fulcro no art. 439, alíneas
b e e, do Código de Processo Penal Militar e, caso mantida a
condenação, que seja convertida a pena privativa de liberdade
por medida de segurança consubstanciada em tratamento
ambulatorial, nos termos do art. 98 do Código Penal, conforme
os pareceres médicos acostados na perícia.

Nas contrarrazões, o MPM refutou todas as teses defensiva e
pugnou pela manutenção na íntegra da Sentença condenatória
(Processo nº 7000145-94.2019.7.06.0006, evento 263,
CONTRAZ1).

A Sentença transitou em julgado para o MPM, em 3 de agosto,
conforme a Certidão acostada aos autos (Processo nº 7000145-
94.2019.7.06.0006, evento 264, TRÂNSITO_JULGADO1).

2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do
Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, Subprocurador-Geral da
Justiça Militar, opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito,
pelo provimento parcial do Recurso, para que incida no caso a
regra do art. 113 do CPM, enfatizando (Processo nº 7000625-
87.2021.7.00.0000, evento 13, PAREC_MP), in verbis:
Em relação ao pedido de reforma da sentença para
converter a pena privativa de liberdade em medida de
segurança de acompanhamento ambulatorial, na forma do
art. 98 do CPB, vê-se que o CPM tem dispositivo próprio,
consistente nas regras dos artigos 48, parágrafo único, e
113. Os eminentes julgadores entenderam de apenas aplicar
a causa de diminuição de pena. Mas, como bem ressaltado
nas razões, o caso está realmente a indicar a necessidade

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 01/06/2022 19:16:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d4af6e6f
de internação em estabelecimento psiquiátrico, visto tratar-
se de pessoa com personalidade violenta. O réu,
inequivocamente, representa um risco aos demais militares.

É o Relatório.

VOTO

O presente Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, merecendo ser conhecido.

I. PRELIMINAR
Preliminar de nulidade do feito, suscitada pela Defesa
A Defesa constituída suscita a preliminar de nulidade do feito,
sob a alegação de violação ao contraditório, à ampla defesa e à
paridade de armas.

Para tanto, aduziu, in verbis:
Apesar de a defesa ter solicitado a busca e apreensão das
mídias indicadas no evento 155, ou até mesmo a expedição
de Auto de Verificação para que fosse designado um oficial
de justiça para que comparecesse ao local da gravação e
certificasse a existência ou inexistência de mídias com prazo
de armazenamento superior a 15 (quinze) dias, para que
assim fosse determinada a busca e apreensão, ainda assim,
teve seu pedido negado, trazendo prejuízos incalculáveis a
defesa, em flagrante violação ao contraditório e ao princípio
de paridade de armas. (Processo nº7000625-
87.2021.7.00.0000, evento 8, 2-RAZAPELA).

Tal pleito deve ser rejeitado.
Verifica-se dos autos que o Juízo a quo expediu ofício à
Organização Militar e essa informou não possuir as gravações
das imagens, comunicando, ainda, que somente mantinha
armazenadas no computador as imagens dos últimos 15 (quinze)
dias.

Nesse diapasão, citam-se os trechos da Sentença, in verbis:
A Defesa solicitou as imagens das câmeras de segurança do

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 01/06/2022 19:16:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d4af6e6f
percurso dentro da OM apenas em 03/09/2020 (evento 155),
após a oitiva das testemunhas do MPM, portanto, quase
um ano e seis meses após os fatos.

O Juízo deferiu o pedido (evento 160). A OM informou que
não possuía mais os vídeos solicitados, em face de falta de
memória interna digital (evento 165).

A Defesa requereu busca e apreensão das referidas
gravações (evento 173). Em 13/10/2020, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército indeferiu o pedido de
realização de busca e apreensão e determinou a expedição
de ofício ao Comando (eventos 187,188 e 196), o qual
informou que a Administração somente armazena vídeos por
15 dias, desde a época do fato por falta de espaço de
armazenamento (mídia). (Processo nº 7000145-
94.2019.7.06.0006, evento 253, SENT1) (Grifo nosso).

Ademais, não há que se cogitar em ofensa à paridade de armas,
tendo em vista que o membro do Ministério Público Militar,
também, requereu as imagens e foi-lhe respondido o mesmo, ou
seja, a impossibilidade por ausência de armazenamento pela OM.

Nesse ponto, cumpre ressaltar que a Defesa constituída teve
amplo acesso aos autos do Inquérito Policial Militar desde o
início, mas tão somente pediu a gravação das imagens em 3 de
setembro de 2020, após 17 (dezessete) meses do fato ocorrido.

No caso, não se vislumbra qualquer nulidade processual, por
impeditivo de diligência ocorrido na fase investigativa,
mormente quando há nos autos outros elementos suficientes
para comprovar a autoria e a materialidade delitiva e o fato do
IPM ser peça meramente informativa, não restando, também, o
evidente prejuízo para a Defesa.

Nesse sentido, cita-se precedente desta Corte Castrense, in
verbis:
EMENTA. HABEAS CORPUS. AMEAÇA E TENTATIVA DE
HOMICÍDIO (ARTS. 223 E 205, C/C O ART. 30, II, TODOS DO

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 01/06/2022 19:16:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d4af6e6f
CPM). NULIDADE DE ATOS DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR.
INEXISTÊNCIA. PROCEDIMENTO MERAMENTE INFORMATIVO.
DECRETAÇÃO DE NULIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA
INCIDÊNCIA DO PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF).
DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de militar
da Reserva do Exército em prestação de tarefa certa que é
investigado em Inquérito Policial Militar (IPM) por
cometimento, em tese, dos crimes de ameaça e tentativa de
homicídio, sob a alegação de constrangimento ilegal e abuso
de autoridade.

2. O presente writ é impetrado em face de Decisão do Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM
que não acolheu, em sede de habeas corpus, o pleito de
suspensão e nulidade de atos do referido IPM.

3. O Paciente, com o seu agir, deu ensejo ao referido IPM,
regularmente instaurado sem sobressaltos de ilegalidade.
O Inquérito Policial é peça meramente informativa
para propositura da ação penal, de modo que
eventual irregularidade na fase inquisitorial não
contamina o processo. Precedentes deste Tribunal.

4. Para a decretação de nulidade da investigação,
necessária, além da devida caracterização do suposto
vício de legalidade insanável, a demonstração do
prejuízo (pas de nullité sans grief), o que não ocorre
no caso em tela.

5. Ordem denegada. Decisão unânime. (Habeas Corpus nº
7000648-67.2020.7.00.0000, Rel. Min. LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, 19/11/2020) (Grifo nosso).

Desse modo, não há como atender o pleito da Defesa de
nulidade do feito, diante dos fundamentos ora expendidos.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do feito,
suscitada pela Defesa, por falta de amparo legal.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 01/06/2022 19:16:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d4af6e6f
II. MÉRITO
Quanto ao mérito, vê-se que a Defesa não trouxe
elementos hábeis a justificar a reforma da Sentença
condenatória.
1. Autoria
A autoria dos delitos em exame encontra-se sobejamente
comprovadas nos autos.

1.1 Do crime de oposição a ordem de sentinela (art. 164 do
CPM).
Verifica-se dos autos que o Réu foi alertado pelo Cabo Sandro
Souza (Cabo da Guarda), na cancela de entrada do 4º BEC, a fim
de aguardar a chegada do Sargento de Dia (Sgt. Jaciara), para
que fosse autorizada a sua entrada no Batalhão.

Todavia, o Réu não aguardou, momento em que disse ao Cabo
da Guarda que "se não abrisse o portão, o abriria a força" e, ato
contínuo, abriu a cancela e entrou na Unidade Militar, sem a
devida autorização da Sentinela.

As testemunhas ouvidas em Juízo são uníssonas em confirmar tal
fato, que se mostra inconteste ao se ver as imagens constantes
do evento 38 do processo nº 7000056-71.2019.7.06.0006 (-
VIDEO1).

Com nitidez é possível perceber o momento em que o Réu sai do
seu carro e levanta a cancela manualmente, ingressando, em
seguida, na Organização Militar, sem autorização do Sentinela.

1.2 Do crime de ameaça (art. 223 do CPM)
Do mesmo modo, as testemunhas ouvidas em Juízo são
harmônicas em retratar que no instante em que o Réu estava na
Seção de Saúde e lhe foi dado voz de prisão, além de resistir à
ordem, ameaçou o Asp Casagrande, com palavras no sentido de:
"te pego lá fora, sou lutador de jiu-jitsu, tenho porte de arma,
conheço muita gente, isso não vai ficar assim, além de ter
chamado o ofendido para a briga", conforme bem delineado na

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 01/06/2022 19:16:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d4af6e6f
Sentença.

Tais ameaças tiveram o condão de impor temor à vítima, que
disse em Juízo sentir-se ameaçada com as palavras ditas pelo
Réu.

Ressalte-se que o Réu era notoriamente conhecido naquela
unidade como lutador de jiu-jitsu, tendo sido, inclusive, instrutor
de artes marciais.

Nesse diapasão, citam-se os trechos dos depoimentos da Vítima
e das Testemunhas, transcritos na Sentença, que bem elucidam
as circunstâncias do crime em exame (Processo nº 7000145-
94.2019.7.06.0006, evento 253, SENT1), in verbis:
Em depoimento (evento 71), o ofendido ASP ARIEL DE
OLIVEIRA CASAGRANDE, na função de Oficial de Dia, disse:
[...] Neste deslocamento ele tentava ligar para o
Subcomandante do Batalhão, para os pais dele, para os
Majores da PM, me ameaçou de morte, me chamou de filho
da puta, disse que ia me pegar lá fora, que não ia ficar
assim. Isso na presença de soldados, cabos, servidores civis
e foi uns 10 minutos o deslocamento da seção de saúde até
o corpo da guarda. [...] MPM: ele chegou a fazer referência
que era lutador de jiu-jitsu? Resposta: sim, várias vezes.

MPM: ele chegou a falar que usava arma, que tinha porte de
arma? Resposta: Sim. MPM: você se sentiu ameaçado com
as palavras, posturas e com os gestos dele? Resposta: sim
senti, mas não deixei parecer.
[...]
A testemunha arrolada pelo MPM, ASP LAYRA MANGABEIRA
MEDEIROS CHAVES (evento 71), informou que:
[...] No trajeto ele fazia várias paradas bruscas, não queria
continuar seguindo as ordens e fazendo várias provocações
e ofensas aos dois oficiais, ao tenente Torga e ao Tenente
Casagrande. Chamou-o de aspirantizinho, aspirantizinho de
merda, que não manda em nada, chamando de Sargento. E
sempre parando. [...] Nisso durante o trajeto fez essas
ofensas, ameaças, ficou encarando o Tenente Casagrande

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 01/06/2022 19:16:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d4af6e6f
olhando para conferir o nome. Dizendo que ia pegar ele lá
fora, que conhecia muita gente, que tinha arma, que sabia
lutar. [...] MPM: ele chegou a dizer que era lutador de jiu-
jitsu? Resposta: sim.

MPM: ele disse que ia pegar o aspirante lá fora? Resposta:
sim. MPM: ele fez referência que tinha arma e andava
armado? Resposta: sim [...]

A testemunha TEN BRUNO TORGA DE OLIVEIRA CORDEIRO
(evento 71), esclareceu que:
[...] Juíza: ele resistiu a prisão? Resposta: sim, por várias
vezes o militar parava de andar e tentava intimidar. ...Juíza:
como foi esse trajeto, foi tranquilo, ele foi normalmente, foi
algemado? Resposta: não foi algemado. Ele foi conduzido
andando da seção de saúde até a cela. Durante todo o
percurso o militar parava e a guarnição de serviço solicitava
que o mesmo voltasse a andar. E o militar ficava deferindo
algumas ofensas à guarnição de serviço em geral. [...]

Em oitiva (evento 142), a testemunha do MPM, 3º SGT
RICARDO SANTANA COSTA, afirmou que:
[...] Juíza: Nessa condução da seção de saúde para a guarda,
que palavras ele falava? Resposta: ele ficava um pouco
alterado, as vezes gritava. É porque eu não lembro direito a
forma e o que ele falava, mas as vezes ele queria agredir
verbalmente o Tenente.

Juíza: ele desrespeitou o Tenente? Resposta: verbalmente
por ser um Oficial, ele desrespeitou sim.

Não queria acatar. Juíza: o senhor lembra se ele falou
"Sargento, aspirantizinho e Oficial de merda"? Resposta:
para eu dizer a senhora que eu lembro exato, eu não
lembro. Porque eles iam à frente e eu ia atrás
acompanhando, mas o que ele faz ou exatamente eu não
vou lembrar. Juíza: ele encarava, peitava o Tenente?
Resposta: sim. [...].

Ademais, havia justificativas para o temor da Vítima, conforme

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 01/06/2022 19:16:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d4af6e6f
bem adverte a douta PGJM no seu parecer, in verbis:
Além disso, o apelante teria sido preso em flagrante pela
Polícia Civil em 10/2/2021, junto com seu pai (militar
estadual da reserva), pela prática dos crimes de ameaça e
porte ilegal de arma de fogo, conforme informações
constantes na APM nº 7000010-14.2021.7.06.0006 (evento
38). Desta forma, não há dúvidas de que o Asp
CASAGRANDE tinha motivos concretos para temer aquelas
palavras ditas pelo Cb Macedo. No entanto, vale lembrar que
a consumação da ameaça não exige a efetiva intimidação,
mas o prenúncio do mal deve ter capacidade para tanto. No
caso, houve mais do que isso, pois efetivamente o ofendido
se sentiu intimidado. (Processo nº 7000625-
87.2021.7.00.0000, evento 13, 1-PAREC MP).

1.3 Do crime de desacato a superior
Consoante os depoimentos acima transcritos, é possível
depreender a autoria do crime em tela, no momento em que o
Réu proferiu as seguintes palavras em desfavor da vítima Asp
Casagrande: "aspirantizinho, aspirantizinho de merda, que não
manda em nada, chamando de Sargento";

Enfim, há provas fartas capazes de demonstrar a autoria dos
delitos que foram imputados ao Réu na Denúncia,
diferentemente do que pretende fazer crer a Defesa constituída.

2. Materialidade
Quanto à materialidade delitiva, também há provas
contundentes, quais sejam:
- Auto de Prisão em Flagrante (Processo nº 7000056-
71.2019.7.06.0006, evento 1, P_FLAGRANTE1);
- Vídeo mostrando o momento em que o Réu levanta a cancela e
entra na OM com seu veículo (Processo nº 7000056-
71.2019.7.06.0006, evento 38, VIDEO1);
- Diretrizes acerca do uso das áreas destinadas ao
estacionamento de veículos particulares no 4° BEC, com
destaque para o item 3 (conclusão), em que expressamente

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 01/06/2022 19:16:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d4af6e6f
deixa claro a proibição do estacionamento interno daquela
unidade por cabos e soldados, independentemente de serem
reintegrados ou não (Processo nº 7000056-71.2019.7.06.0006,
evento 38, DILIGENCIAS2);
- Mapa mostrando o trajeto percorrido pelo Réu (Processo nº
7000056-71.2019.7.06.0006, evento 38, DILIGENCIAS2, fls. 32);
e
- Escala de serviço (Processo nº 7000056-71.2019.7.06.0006,
Eventos 47 e 61, fls. 1/6)
Portanto, encontra-se suficientemente comprovada nos autos a
materialidade dos delitos em exame.

3. Tipicidade
Os fatos em análise são formalmente típicos, pois se adequam às
condutas insculpidas nos artigos 164 (Oposição à ordem de
sentinela), 223 (Ameaça) e 298 (Desacato a superior), todos do
Código Penal Militar, que assim descrevem, in verbis:
Oposição a ordem de sentinela
Art. 164. Opor-se às ordens da sentinela:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, se o fato não
constitui crime mais grave.
[...]
Ameaça
Art. 223. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou
qualquer outro meio simbólico, de lhe causar mal injusto e
grave:
Pena - detenção, até seis meses, se o fato não constitui
crime mais grave.

Parágrafo único. Se a ameaça é motivada por fato referente
a serviço de natureza militar, a pena é aumentada de um
têrço.
[....]
Desacato a superior
Art. 298. Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o
decôro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade:
Pena - reclusão, até quatro anos, se o fato não constitui

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 01/06/2022 19:16:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d4af6e6f
crime mais grave.

No que tange ao elemento subjetivo do tipo, conclui-se que o
Réu, livre e consciente, realizou uma das elementares dos tipos
supracitados, tendo em vista que ingressou na Organização
Militar, desrespeitando a ordem do Sentinela, bem como
ameaçou o Asp Casagrande, por palavras, de lhe causar mal
injusto, também, o desacatando, ao proferir palavras na
presença de outros militares, com o escopo de deprimir-lhe a
autoridade.

Além da tipicidade formal, os fatos se revestem da tipicidade
material, tendo em vista que as condutas do Réu provocaram
expressiva lesão ao bem jurídico tutelado pelas mencionadas
normas.

4. Ilicitude
As condutas perpetradas pelo Réu são ilícitas, porquanto
contrária ao ordenamento jurídico, bem como à luz da teoria da
ratio cognoscendi ou da indiciariedade (Mayer), onde a tipicidade
gera, por consequência, a presunção relativa de ilicitude.

Frise-se que inexistem nos autos quaisquer provas capazes de
demonstrar que o Réu tenha agido acobertado por alguma das
causas excludentes de ilicitude, quais sejam: estado de
necessidade; legítima defesa; estrito cumprimento de dever
legal ou exercício regular de direito.

5. Culpabilidade
No que tange à culpabilidade, cumpre registrar que o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército homologou os laudos e
decidiu reconhecer o Réu semi-imputável, situação que foi
reconhecida na Sentença no momento da dosimetria da pena,
para reduzi-la em 2/3 (dois terços).

6. Pleito defensivo de conversão da pena privativa de liberdade
em medida de segurança consubstanciada em tratamento

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 01/06/2022 19:16:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d4af6e6f
ambulatorial.
Nesse ponto, frise-se que na decisão que homologou os laudos
pericias, assim consignou o Juízo a quo, in verbis:
Com referência ao reconhecimento da inimputabilidade ou
semi-imputabilidade do réu, com aplicação de medida de
segurança, os laudos divergem na resposta ao seguinte
quesito: se o réu possuía a capacidade de entender o caráter
ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse
entendimento, após afirmarem que sofre de doença mental -
transtorno explosivo.
[...]
O laudo pericial, emitido pelo Dr. Enock Luz Souza (evento
53), conclui que o réu tem um quadro clínico de alterações
de humor e impulsos exagerados muitas vezes sem controle,
sendo portador da doença mental de transtorno explosivo e,
que ao tempo da ação, o réu possuía a capacidade de
entender o caráter ilícito do fato cuja prática lhe é imputada,
contudo, era incapaz de determinar-se de acordo com esse
entendimento.

Já o laudo pericial do Dr. Cássio Silveira de Jesus (evento 80)
conclui que o periciando era ao tempo da ação portador de
doença mental, qual seja, transtorno do pânico e episódio
depressivo moderado, contudo era plenamente capaz de
entender o caráter ilícito dos atos que cometeu e de
determinar-se de acordo com esse entendimento.
[...]
O Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por
unanimidade de votos, decidiu homologar os laudos
e, por maioria de votos (3x1), decidiu de acordo com
o Parágrafo Único do art. 160 do CPPM, reconhecer a
conclusão da perícia mais favorável ao réu, de semi-
imputabilidade, e o prosseguimento do feito com a
presença de seus defensores. (Processo nº 7000200-
45.2019.7.06.0006, evento 108, DEC1) (Grifo nosso).

Verifica-se dos autos que o laudo exarado no incidente de
insanidade mental pelo Dr. Enock Luz Souza ao concluir, ao final,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 01/06/2022 19:16:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d4af6e6f
que o Réu deve se manter, obrigatoriamente, em tratamento
especializado, para que haja melhoras e evite recaídas, tendo
sido recomendado o "tratamento ambulatorial (com consultas
psiquiátricas regulares e psicoterapia)" (Processo nº 7000200-
45.2019.7.06.0006, evento 53, LAU3), não é suficiente para
demonstrar a periculosidade do Réu, a ponto de justificar a
conversão da pena imposta em medida de segurança
consubstanciada em tratamento ambulatorial.

Chega-se a tal conclusão, também, diante das provas acostadas
aos autos, que não induz ser o Réu altamente nocivo e
apresentar risco aos demais militares, a ponto de justificar a
interferência penal na adoção da referida medida.

Nesse diapasão, cita-se precedente deste Tribunal, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE. TRATAMENTO
AMBULATORIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
PERICULOSIDADE. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
MAIORIA.

É pressuposto para a aplicação da medida de
segurança, seja de internação, seja de tratamento
ambulatorial, a comprovação da periculosidade.
Ausente essa comprovação, não há como substituir a
pena por medida de segurança.

Negado provimento ao Apelo ministerial. Decisão por
maioria. (Apelação nº 7000002-57.2020.7.00.0000, Rel. Min.
Carlos Vuyk de Aquino, 28/5/2020) (Grifo nosso).

Portanto, trata-se de fatos típicos, ilícitos e culpáveis, sem a
presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão
do crime, motivo pelo qual a Sentença condenatória deve ser
mantida.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 01/06/2022 19:16:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d4af6e6f
III. DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo
Defensivo, mantendo na íntegra a Sentença recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.